Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703507-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES, contra decisão proferida em ação de conhecimento (PJe no 0703837-22.2020.8.07.0011), em que contende com BRB BANCO DE BRASILIA SA. Por meio da decisão de ID 78832953, foi indeferido o pedido para limitar os descontos de empréstimos na conta-corrente da agravante, em 30% de seus proventos: “Em cumprimento à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0750636-59.2020.8.07.0000 (ID n. 78472529), dê-se prosseguimento ao feito. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que a autora pretende que a requerida se abstenha de realizar quaisquer descontos de empréstimos na sua conta ou os empréstimos consignados, sob pena de devolução dos valores e aplicação de multa diária. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora, por sua livre vontade, firmou contratos de empréstimos consignados com instituições financeiras, não havendo fundamento legal para a cessação dos descontos na folha de pagamento da autora. Conforme entendimento jurisprudencial, seria possível a limitação dos descontos realizados pela instituição financeira na folha de pagamento da autora a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos. Entretanto, conforme se verifica do contracheque de outubro de 2020, acostado aos autos no ID n. 75712549, os rendimentos brutos da autora são de R$ 8.253,49 (oito mil e duzentos e três reais e quarenta e nove centavos), os empréstimos consignados totalizam R$ 1.732,23 (um mil e setecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) e a margem consignável apresentou o valor positivo de R$ 11,16 (onze reais e dezesseis centavos). Assim, em análise perfunctória dos autos, é possível verificar que os empréstimos consignados encontram-se dentro do limite permitido. Quanto aos demais empréstimos contratados pela autora com a instituição financeira, a princípio, estes admitem a liberaridade da contratante em contratar. Com efeito, em relação aos empréstimos descontados em conta corrente e gastos de cartão de crédito, competiria à autora verificar as suas possibilidades antes da aquisição de novos empréstimos e limitar os seus gastos. Lado outro, não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que os valores pagos pela autora, caso seja julgada procedente a ação, poderão ser restituídos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte ré, "parceiro" eletrônico, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado”. Em seu recurso, a agravante pede o deferimento de tutela de urgência, determinado que a agravada se abstenha de realizar qualquer desconto de empréstimos em sua conta, ou que pelo menos se abstenha de realizar os descontos dos empréstimos consignados em sua conta. No mérito, pede que seja a decisão agravada reformada, determinando que a agravada se abstenha de realizar qualquer desconto de empréstimos em sua conta, ou que pelo menos se abstenha de realizar os descontos dos empréstimos consignados em sua conta. Argumenta que a agravante a partir do ano de 2014 passou a sofrer de problemas psiquiátricos, com quadro inicial de depressão, ansiedade, instabilidade emocional. Esclarece que, diante de tantos problemas, a agravante passou a realizar diversos empréstimos, sendo alguns consignados e outros não consignados, fato é que rapidamente a agravante ultrapassou a margem de 30% prevista na lei de empréstimos consignados. O salário líquido da agravante passou a ser de R$ 4.673,60, por outro lado, diante dos vários empréstimos descontados em conta salário, possui prestações mensais no valor de R$ 6.028,44 que são descontas. A agravada vem descumprindo a legislação vigente, sempre oferecendo mais e mais empréstimos, bem como crédito no cartão a agravada, sem que a mesma tenha condições de cumprir com tais pagamentos, realizando desconto de empréstimos consignados em sua conta corrente que recebe salário, e o que é pior, vem deixando a Agravante sem condições de cumprir com sua subsistência, o que é ilegal tão quanto desumano e imoral. Afirma que haja vista que os valores descontados nos contra-cheques já somam o total de 30% dos seus rendimentos. Afirma que se aplica aos autos o artigo 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Argumenta que os descontos são inconstitucionais por ferirem o princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 1o, III da Constituição Federal. Por meio de decisão desta Relatoria, foi deferido em parte o pedido de liminar para determinar que o agravado reduza, proporcionalmente, os valores das prestações dos empréstimos firmados com a agravante, a fim de que a soma das parcelas não supere o limite de 30% dos proventos da devedora (ID 23060439). Por meio da petição de ID 23807620, a parte agravante informa que “Apesar de notificada, devidamente comprovado pela apresentação das Contra Razões de id no: 23795428, a Agravada descumpriu a decisão liminar de id no: 23060439, descontando as prestações superiores a 30% da renda da Agravante, deixando a mesma sem qualquer valor para cumprir com o sustento próprio e da família, como faz prova o extrato de conta”. Afirma que a agravante teve todo o seu salário descontado pelo banco ficando sem qualquer valor dele oriundo. Com isto, pede a intimação do agravado, por seus advogados e por ofício, para que proceda a devolução dos valores descontados, bem como para cumpra com a decisão, sendo aplicado multa por descumprimento judicial. É o relatório. Conforme extratos juntados nos ID 23807622 - Pág. 2, verifica-se que a parte agravada promoveu novos descontos na conta bancária da agravante, datados de 4/3/2021, a título de “Liquidação Parcela Parcial”, “Liquidação Parcela Consignado” e “Débito Empréstimo Refinanc Comerc”, deixando a conta da recorrente sem qualquer saldo. Os referidos descontos demonstram que a parte agravada deixou de cumprir a determinação constante no ID 23060439. Dentro deste contexto, determino ao BRB BANCO DE BRASILIA S/A que realize a restituição dos valores retirados da conta da agravante que superem 30% dos proventos da devedora (considerando o valor líquido da remuneração da agravante após os descontos compulsórios), no prazo de 48h, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), depositando em juízo o valor encontrado. Comunique-se ao Juízo, com urgência. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator